Tribunal: TJDFT
Processo: 0745916-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros autoriza a reiteração de pesquisa via SISBAJUD, independentemente da comprovação de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual admite expressamente a penhora de dinheiro por meio de sistemas eletrônicos, sendo o SISBAJUD instrumento destinado a garantir maior celeridade e efetividade à execução (CPC, art. 854).
4. A reiteração de pesquisas em sistemas de localização de bens constitui medida legítima, desde que observado lapso temporal razoável desde a última diligência, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça.
5. O transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa configura critério objetivo apto a justificar nova consulta, ainda que inexistam provas de modificação patrimonial do devedor, diante da dinamicidade das relações financeiras.
6. A medida atende aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”) para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
7. No caso concreto, decorridos mais de três anos da última tentativa frustrada, mostra-se necessária e proporcional a renovação da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a reiteração de pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD após o decurso de prazo razoável desde a última diligência, ainda que infrutífera.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788634, 0733116-81.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 06/12/2023; Acórdão 2001235, 0713433-87.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025.